Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Davi dos Santos Pinto Amaral vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT., que, no bojo do processo executivo de pena (PEP no 2420-39.2018.811.0042), diante do aporte de mais uma condenação, somou-se as penas privativas de liberdade, fixando ao paciente o regime fechado para implemento da pena, com a expedição de mandado de prisão.
O impetrante alega, em síntese, que houve ofensa à coisa julgada e ao princípio da individualização da pena (Id. 82023455).
Anexou documentos (Id. 82023454 e Id. 82046988).
Feito esse breve relato, é importante registrar que ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o Habeas corpus não se presta à análise de questões relativas à execução da pena, para as quais existe a via específica do Agravo em Execução Penal, descrito no art. 197 da Lei no. 7210/84 (“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”).
A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ad litteram:
“As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (...). É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. (...). Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção - ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional (...)”. (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013). Destaquei.
Nesses moldes, competia ao paciente interpor Recurso de Agravo em Execução Penal contra esse título judicial.
Ora, partindo da premissa de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação, inexiste outro caminho senão indeferir a petição inicial, dada a inadequação da via eleita.
Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte, in litteris:
“(...) Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução!]” (Ag. Interno no HC no. 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, DJE 22.4.2019).
Registre-se que, não desconheço o teor do art. 654, § 2o, do CPP, que dispõe acerca da competência dos juízes e tribunais para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando, no curso do processo, se verificar que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, contudo, no caso em tela, constata-se que não há manifesta ilegalidade na decisão a quo, em que somou as penas impostas ao recuperando, e, em razão do quantum remanescente (11 anos e 16 dias) e lhe fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, expedindo-se o respectivo mandado de prisão.
E faço tal assertiva, pois, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto, amparado no art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP, in verbis:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos sos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”
Outrossim, é equivocada a assertiva de que o paciente foi regredido para o regime fechado ou de que há ofensa à coisa julgada e individualização da pena, pois, conforme acima mencionado, se trata de unificação de penas impostas.
Sobre o tema, já se manifestou o STJ:
“(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)” (HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).
Por fim, malgrado o impetrante sustentar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LEP, cediço que: “É descabido, em razão da inadequação da via eleita, suscitar inconstitucionalidade em sede de habeas corpus, eis que é ação autônoma de impugnação, com sede constitucional, de natureza célere, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Não se presta, pois, a declarar a inconstitucionalidade de lei, porquanto o ordenamento jurídico constitucional prevê instrumentos adequados para tanto. 3. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC: 55616 SP 2015/0006259-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2015).
No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:
“(...) INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NA VIA ELEITA – PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO. (...) a via eleita não admite discussões acerca de eventual inconstitucional de lei vigente, (...)” (TJ-MT - HC: 10020587820208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2020).
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator